Tribunal: TCU
Processo: 022.355/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pela Câmara dos Deputados e Marcia Tertuliana Viana Stemier.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 10034/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido em apreciação de ato de alteração de aposentadoria de Marcia Tertuliana Viana Stemler, submetido ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 10034/2023-TCU-Segunda Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Marcia Tertuliana Viana Stemler (ato 42194/2019), ocorrido em 21/6/2017; 9.2. dar conhecimento deste acórdão à Câmara dos Deputados e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.